Tribunal: TJSP
Processo: 1016910-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Negociações para instalação de marca estrangeira no Brasil. Autor que seria sócio das operações no país, tendo trabalhado ao redor da marca, agendando reuniões com seus contatos e com o aluguel de local para sediar a futura empresa. Ausência de contrato assinado. Representante da marca que desiste do negócio e realiza a instalação da empresa no Brasil e das suas

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Negociações para instalação de marca estrangeira no Brasil. Autor que seria sócio das operações no país, tendo trabalhado ao redor da marca, agendando reuniões com seus contatos e com o aluguel de local para sediar a futura empresa. Ausência de contrato assinado. Representante da marca que desiste do negócio e realiza a instalação da empresa no Brasil e das suas operações sem o intermédio do Autor. Pedido de indenização pela perda de uma chance. Sentença de declaração da prescrição trienal do direito alegado. Apelação do Autor questionando o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Pretensão do reconhecimento do nascimento do direito em 2016, quando a empresa foi de fato instalada. É preciso distinguir os pedidos da demanda. O pedido de ressarcimento por danos materiais pela locação de imóvel para a sede da empresa encontra-se de fato abrangidos pela prescrição. Não obstante, a alegada perda de uma chance teria de fato surgido apenas a partir da instalação da empresa no país em 2016, o que impõe o parcial provimento do recurso. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.